Tribunal: STF
Processo: ARE 1426733
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADMISSIBILIDADE. Pretensão da impetrante à atualização dos créditos acumulados de ICMS, objetos do mandado de segurança n.º 1005592-25.2021.8.26.0405, pela Taxa SELIC. Ordem concedida na origem. Inconformismo da FESP. Descabimento. A oposição estatal impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-cumulatividade descaracteriza referido crédito como escritural. Ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente. Aplicação do entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, Tema nº 164 - REsp 1035847/RS. Precedentes do STJ e deste E. TJSP. Correta a utilização da taxa SELIC, por se tratar de condenação judicial de natureza tributária. Aplicação do Tema 905 do STJ. Sentença mantida. Recursos não providos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, LXIX; 37; 100; e 155, § 2º, I e X, a, todos da CF. Sustenta, em essência, que “crédito não é dinheiro por isso não pode ser atualizado”. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da possibilidade de incidência de correção monetária na presente hipótese. Confira-se a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



   (RE 333.744-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator